Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. PENDÊNCIA DE QUESTÃO RELATIVA AO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. PREJUDICIALIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento da determinação de remessa dos autos "ao arquivo", até que seja solucionada a questão relativa ao reconhecimento de paternidade nos autos no 5579715-76.2023.8.09.0051, em trâmite na 1a Vara de Família da Comarca de Goiânia.
2. De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC é admissível a suspensão do curso do processo nos casos em que a sentença “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. 2.1. Assim, convém ressaltar que a prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de dependência lógica entre as demandas. 2.2. Constata-se, com efeito, que a análise do pedido terá inegável e definitiva influência do julgamento a ser proferido na demanda denominada prejudicada.
3. O exame dos elementos de prova coligidos aos autos demonstra que, de fato, a questão relativa à análise de paternidade de suposto herdeiro de imóvel a ser partilhado nos autos do processo de origem poderá alterar a divisão do aludido bem que compõe o espólio.
4. Com efeito, a existência de questionamento da paternidade de determinado herdeiro é tema "prejudicial", pois interferirá nos subsequentes atos de partilha.
5. Finalmente, é importante ressaltar que os autos do processo de origem devem ser suspensos (e não "arquivados"), até que sobrevenha a solução definitiva da ação de reconhecimento de paternidade. 5.1. A esse respeito é pertinente reiterar que a prejudicialidade existente, em verdade, consiste em hipótese de suspensão do curso do processo, não sendo devida a remessa dos autos ao arquivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.